Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-06.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701055-06.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FERNANDO DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação da AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo devidamente recolhido (Ids. 16266907/16266908). Sem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020 16:17:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator